Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702059-20.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRISON PEREIRA DE MENEZES APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator